Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXEQUENTE DOMICILIADO NA ASA SUL/DF E EXECUTADA EM SOBRADINHO/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 63 E ART. 781, I, AMBOS DO CPC. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EXECUTADA. PREVALÊNCIA DO CONVENCIONADO PELAS PARTES. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 63 do CPC confere às partes a possibilidade de escolha do foro em que será proposta ação relativa aos direitos e obrigações decorrentes de contrato e o art. 781, I, do CPC prevê que a ação de execução pode ser movida no foro eleito pelas partes, de maneira que a propositura da execução no foro de eleição não se mostra, por si só, abusiva, para que o juiz possa exercer o controle de ofício.
2. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de maneira que o interesse privado está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide.
3. A opção pelo ajuizamento da lide em foro escolhido pelas partes no contrato que aparelha a ação de execução não pode ser obstada de ofício, porque o juízo que recebeu a demanda por distribuição é naturalmente competente para a processar, de maneira que o reconhecimento de abusividade da cláusula dependerá de prévia iniciativa da parte executada, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do STJ, de observância obrigatória, consoante o art. 927, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.